Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PROVAS DOCUMENTAIS. VALOR RELATIVO. COTEJO COM DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO. IMÓVEL COMUM VENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CONVIVENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA . CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de união estável entre as partes no período compreendido entre 31/3/2011 a 05/2/2019, condenando a parte apelante/requerida a indenizar a parte apelada/autora no valor correspondente à metade do valor de mercado do imóvel envolvido no litígio, o qual deverá ser apurado em liquidação, fundamentando o juízo, em suma, no sentido de que a aquisição dos direitos sobre o imóvel ocorreu durante o período da união estável e o apelante/requerido vendeu o referido bem sem anuência da ex-companheira, não tendo sido comprovada a alegada sub-rogação em relação ao automóvel do apelante.
2. Requer a parte apelante a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido direito à meação da apelada em fração inferior a 50% do imóvel, fundamentando, em suma, no sentido de que o imóvel teria sido adquirido por meio de troca por um veículo automotor que pertencia ao apelante, cujas prestações iniciais teriam sido pagas enquanto ainda estava em união estável e o restante após a dissolução da sociedade conjugal.
3. As provas documentais não possuem valor absoluto, especialmente quando analisadas em conjunto com os demais elementos do processo e apresentam inúmeras inconsistências.
4. Cabendo à ex-companheira metade dos bens que sobrevieram à união estável (art. 1.658 do CC) e tendo bem imóvel sido vendido sem sua anuência, é cabível indenização da parte prejudicada no montante correspondente à metade do valor de mercado do imóvel, conforme apurado em liquidação.
5. Recurso conhecido e não provido.